Tribunal: TJES
Processo: 0002449-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002449-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002449-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR. ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inexistindo justificativa para aplicar a circunstância atenuante em patamar inferior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002449-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) Consta do IP 321/2015, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2015, por volta das 17h30min no interior da residência situada à Rua dos Bancários, nº 06, no Bairro Operário, nesta Comarca, os dois primeiros denunciados LUCAS “DOIDINHO” e Júlio César, agindo de forma livre, consciente, com dolo de matar e com desígnios previamente ajustados, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima José Luiz de Vasconcelos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 73/75, as quais foram a causa eficiente da sua morte.

Os irmãos MATHEUS e LUCAS FIRMINO, por sua vez, participaram do crime e aderiram ao intento homicida dos comparsas ao darem suporte e vigiar o local do crime para que os dois primeiros denunciados pudessem executar a ação criminosa com êxito. Aflora dos autos que a vítima era pessoa com problemas psiquiátricos, razão pela qual rotineiramente envolvia-se em confusões no bairro. No dia dos fatos, a vítima estaria embriagada próximo à Padaria do Getúlio quando teria assediado duas menores, sendo uma delas prima de LUCAS FALCÃO. Logo após o ocorrido, os denunciados MATHEUS e LUCAS FIRMINO passaram a agredir a vítima, em reprimenda a sua abordagem às menores. Cessada a agressão, JOSÉ LUIZ retornou para sua casa. MATHEUS, então, foi ao encontro de LUCAS FALCÃO e JÚLIO, contando-lhes acerca do ocorrido e solicitando ao primeiro que ele lhe emprestasse sua arma de fogo para poder matar a vítima. De pronto os denunciados LUCAS FALCÃO e JÚLIO aderiram ao intento homicida. Ato contínuo os denunciados dirigiram-se à casa da vítima. MATHEUS e LUCAS FIRMINO ficaram do lado de fora, oferecendo suporte à empreitada criminosa, ao passo que LUCAS FALCÃO e JÚLIO adentraram no imóvel deparando-se com a vítima. Após luta corporal, os referidos denunciados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Conclusa a ação criminosa, os denunciados evadiram-se do local e dispersaram as armas utilizadas para o cometimento do crime ora apurado. O crime praticado teve motivação torpe, pois a vítima era notavelmente conhecida como pessoa portadora de distúrbios mentais, vindo a abordar duas adolescentes sugerindo o pagamento de dinheiro em troca de favores sexuais, de modo que os denunciados, visando fazer justiça com as próprias mãos, acabaram por matar a vítima como vingança. O crime também foi praticado com o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, vez que os denunciados, com superioridade numérica e armados, surpreenderam a vítima em sua residência, sendo ainda que dois denunciados ficaram vigiando o local do crime para garantir o sucesso da ação criminosa. Além disso, não se pode esquecer que nos autos há a notícia de que a vítima, além de ser portadora de distúrbios mentais, estava embriagada no dia dos fatos, o que reduzia ainda mais as suas chances defensivas.(...)”

Em razão dos fatos acima alinhavados, o acusado foi denunciado, pronunciado e condenado nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Inicialmente, a defesa alega nulidade quanto ao indeferimento de realização de perícia, a fim de que fosse verificada a existência, ou não, de um projétil de arma de fogo alojado na perna direita do apelante. Aponta, ainda, nulidade pelo indeferimento de quesito específico sobre a tese de legítima defesa.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a defesa não se manifestou oportunamente acerca das teses acima elencadas, de modo que, conforme bem apontado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, operou-se a preclusão consumativa, em face das supostas nulidades.

Ademais, não é possível verificar qualquer nulidade absoluta, capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório, ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu pois deve ser
observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores (
AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Com efeito, observa-se que foi apresentado laudo de lesões corporais, no qual não se constatou qualquer lesão aparente, de modo que não se verifica nulidade no indeferimento do pedido de realização de perícia, apresentado 03 (três) anos após os fatos aqui analisados.

Tampouco verifica-se irregularidade quanto à ausência de quesito acerca da legítima defesa, na medida em que a jurisprudência se posiciona no sentido de que a Lei nº 11.689/2008 trouxe modificações no modelo de quesitação, de modo que as teses absolutórias serão abrangidas no único quesito previsto no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

Superada essa questão, passo a analisar o argumento apresentado no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas existentes nos autos.

Consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o pedido ora pleiteado trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

No presente caso, nota-se que foram sustentadas em plenário duas teses: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação dos réus e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição do apelante.

A pretensão recursal para que os recorrentes sejam submetidos a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido
construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 72/73), Laudo do exame do local do homicídio (fls. 53/65), Diagrama do corpo da vítima (fl. 74) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, conforme transcrição trazida pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Que a vítima teria tentando mexer nas partes intimas de crianças do bairro; Que o depoente deseja entrar diretamente no assunto dizendo que o autor do crime é LUCAS FALCÃO [...]”. (Depoimento da testemunha Bruno Wilians Ferreira Zagne, em juízo, à fl. 534)

“[...] que a vítima era um bom vizinho, porém sofria de transtornos mentais [...] que a depoente sabe que a confusão ocorreu próximo ao bar da Irene; que dali surgiu os comentários de que a vítima teria falado coisas obscenas para algumas meninas.

[...] que a depoente chegou a ver dois rapazes agredindo a vítima [...] que cerca de uns trinta minutos depois, a declarante ouviu o barulho de disparo; que os vizinhos que moravam em frente, logo saíram correndo para falar que teriam atingido a vítima [...]”. (Depoimento da testemunha Luciana Maria Cardoso da Silva, em juízo, à fl. 448/448v)

Somado a isso, verifica-se que o apelante confessou os fatos narrados na denúncia:

“[...] QUE conhecia a vítima do bairro; QUE no dia do crime a vítima ofereceu R$50,00 (cinquenta reais) para ‘comer cu” de ESTEFANY, que é prima do interrogado; QUE o interrogado afirma que JACKELAINE estava junto com a ESTEFANY, mas na verdade o interrogado ofereceu dinheiro para a prima do interrogado, de nome ESTEFANY; QUE ESTEFANY tem sete anos de idade; QUE JACKLAINE tem cerca de catorze anos; QUE MATHEUS e LUCAS estavam na hora e viram a vítima oferecer dinheiro para as crianças; QUE MATHEUS e LUCAS bateram na vítima no meio da rua; QUE em seguida MATHEUS subiu até próximo do Morro da Mariazinha e encontrou o interrogado; QUE MATHEUS contou para o interrogado acerca do dinheiro que a vítima ofereceu para a criança; QUE MATHEUS então pediu para o interrogado “a peça” para matar a vítima; QUE o interrogado estava com uma pistola calibre 9 MM na cintura; QUE o interrogado deu a arma pistola calibre 9 MM para MATHEUS; QUE o interrogado falou para MATHEUS: “deixa que eu vou lá ver de qual é”; [...] QUE o interrogado então pegou o revólver calibre .32 na boca de fumo e foi em direção à casa da vítima; QUE JULIO estava no churrasco também e viu o interrogado sair em direção à casa da vítima; QUE chegando na casa da vítima o interrogado foi para cima da vítima, para bater nele com o revólver; [...] QUE o interrogado então atirou na vítima, tendo efetuado três disparos na cabeça da vítima; [...] QUE JULIO estava armado com uma arma do tipo bereta; QUE JULIO deu um tiro na vítima com a arma bereta; QUE depois do crime o interrogado e JULIO deixaram o revólver calibre .32 e a pistola bereta calibre 6.35 no Morro da Mariazinha; QUE o interrogado e JULIO deixaram as armas com um menor de idade que o interrogado não sabe informar o nome; QUE perguntado ao interrogado de quem era a arma bereta o interrogado respondeu que não sabe informar, ficava na boca de fumo do Morro da Mariazinha; QUE perguntado ao interrogado de quem era a arma revólver .32 que estava usando, o interrogado respondeu que era do Morro da Mariazinha também; QUE o interrogado afirma que quem estava cuidando do Morro da Mariazinha eram as pessoas de BRUNO e BRENO ZAGNER; [...]”. (Interrogatório de Lucas dos Santos Falcão, prestado na esfera policial, às fls. 130/133)

“[...] Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia [...] Que praticou o homicídio, uma vez que presenciou a vítima oferecer R$50,00 para “comer o cu” da prima do interrogado de nome ISTEFANY; Que na ocasião ISTEFANY tinha 08 anos de idade [...] Que a vítima chegou no local vindo de um bar; Que parecia que a vítima estava mais ou menos alcoolizada, pois chegou no local falando isso no meio de todos; [...]”. (Interrogatório do acusado Lucas dos Santos Falcão, prestado em juízo, às fls. 539/540)

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

No mesmo sentido, não há que se falar em reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, na medida em que os jurados reconheceram que o crime foi praticado por motivo torpe, qualificadora esta que se demonstra incompatível com a causa de diminuição supracitada.

Ademais,
o reconhecimento do homicídio privilegiado demanda a comprovação de que o agente esteja dominado pela violenta emoção, que a reação do réu seja decorrente da injusta provocação da vítima, sendo imprescindível, ainda, que o crime ocorra logo em seguida à injusta provocação, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, nota-se que, havendo documentos que a sustentem, como no caso em questão, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Mais adiante, a defesa apresentou irresignação quanto à dosimetria da pena.

Em primeiro lugar, ressalto que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

No presente caso, entendo que o Magistrado,
dentro de um critério de proporcionalidade, em observância à decisão dos Jurados e ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, por meio do sistema trifásico, fixou a pena-base do réu em 20 anos de reclusão, tendo o feito de maneira fundamentada, vejamos:

(...) tenho que o acusado agiu com CULPABILIDADE com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, junto com os coacusados, premeditou, planejou e executou o crime. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, matar a vítima, no interior de sua residência, asilo inviolável de todo cidadão. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. (...) As CIRCUNSTÂNCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Com efeito, o réu premeditou a ação criminosa com antecedência necessária à reflexão das consequências de seus atos, de forma a surpreender a vítima e executando o crime quando a vítima estava tranquilamente no recesso de seu lar. No dia dos fatos a vítima que estava alcoolizada havia oferecido dinheiro a duas menores de idade para ter relações sexuais com ele, sendo uma delas prima do acusado. Logo após esse fato um dos coacusados e terceira pessoa, passaram a agredir a vítima. Depois um dos coacusados, levou os fatos ao conhecimento dos coacusados. Ato contínuo, o acusado e os coacusados em foram até a residência da vítima e ao chegarem, o acusado e um dos demais agentes, entraram na casa da vítima e após luta corporal com a vítima, acusado e o coacusado, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando seu óbito no local. A vítima foi alvejada reiteradas vezes. A vítima estava desarmada, alcoolizada, bem como tinha problemas psiquiátricos, a vítima foi tomada de surpresa pelos acusados, que não permitiram qualquer chance de defesa. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com outros agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. O acusado foi violento.

Portanto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada na primeira fase dosimétrica.

Mais adiante, a defesa defende a ausência de fundamentação do magistrado ao aplicar o patamar abaixo de 1/6 na análise das atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, no que entendo caber razão.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes, ou atenuantes, não se sujeitam a um patamar pré-fixado, contudo, observa-se que a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar inferior a 1/6 quando da aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que não ficou demonstrada na r. sentença:

(...) Militam em favor do acusado as circunstâncias atenuantes da menoridade de vinte e um anos e da confissão espontânea previstas no artigo 65, Inciso I e III, letra “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 03 (TRÊS) ANOS.

Nesse sentido, o entendimento desta c. Câmara Criminal:

(...) Por isso, a jurisprudência dos tribunais pátrios firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, contudo, tal patamar jurisprudencial deve ser entendido como um parâmetro, vez que, por meio da discricionariedade do julgador durante a fixação da pena, pode ser necessária a utilização de patamar diverso, diante das peculiaridades do caso concreto. Dito isso, in casu, o patamar utilizado pela magistrada sentenciante foi muito aquém da orientação jurisprudencial, sem que houvesse qualquer fundamentação que justificasse a redução procedida, especialmente considerando-se que foram reconhecidas duas circunstâncias atenuantes de pena (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0005726-16.2021.8.08.0035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2023).

Desta feita, e tendo em vista que não vislumbra-se fundamentação para aplicar as referidas atenuantes em patamar inferior ao indicado pelo Tribunal de Cidadania, reformo a pena intermediária para aplicá-la em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual mantenho definitiva, em razão da ausência de agravantes, causas de aumento, ou diminuição.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)